Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-85.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. TESTE FÍSICO. ALTERAÇÃO DISTÂNCIA MÍNIMA. GÊNERO FEMININO. PREVISÃO EM EDITAL. REGULARIDADE DO CERTAME. CERCEAMENTO DEFESA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que os parâmetros definidos em edital para teste físico de corrida estão em conformidade com a faixa etária dos candidatos e com as exigências inerentes ao cargo, de maneira que a Requerente não atingiu o requisito objetivo, não podendo ser considerada apta no teste.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve cerceamento de defesa com o indeferimento de prova pericial a fim de averiguar eventual rasura no boletim de avaliação do teste físico da apelante em certame público.
III. Razões de decidir
3. O Magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Se o juiz a quo reputou prescindível a produção da prova em questão – pericial – para formar seu convencimento, considerando ser suficiente o conjunto probatório até então apresentado, agiu ele em consonância com o art. 370 do CPC.
4. A alteração em edital da distância no teste físico de corrida para o gênero feminino não incorreu em qualquer ilegalidade, uma vez que se respeitou os princípios da isonomia, da igualdade e da imparcialidade, não havendo qualquer mácula na transparência do certame.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (I) Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção demasiada de provas para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide; (II) o argumento da Apelante de que atingiu a marca originariamente em edital – 2.100 m no máximo de 12 minutos – não lhe gera direito subjetivo à aprovação, uma vez que a regular alteração da distância mínima da corrida das candidatas mulheres para 2.200m a tornou inapta aos padrões do teste físico previsto definitivamente em edital.